Tribunal: STF
Processo: ADPF 1201
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito ambiental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Realização de Audiência Pública. Complexidade dos temas debatidos e multiplicidade de enfoques técnicos. Drástica redução do quadro de pesquisadores ambientais. Informações complementares e providências adicionais. medida cautelar parcialmente concedida. Obrigação de apresentar planejamento. Decisão referendada.

    I. Caso em exame

    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (P-SOL) contra a União Federal e o Estado de São Paulo, visando combater graves violações a preceitos constitucionais ambientais e exigir medidas concretas para a proteção dos biomas Cerrado e Mata Atlântica.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste na determinação de providências adicionais e na solicitação de informações complementares, pertinentes à adoção de medidas para prevenir e mitigar os impactos das queimadas e fortalecer a fiscalização ambiental.

    III. Razões de decidir

    3. Complementação das informações que se revela especialmente relevante diante da complexidade dos temas debatidos na audiência pública, bem como da multiplicidade de enfoques técnicos apresentados pelos especialistas.

    4. A ausência de quadro funcional compatível com a complexidade das atribuições científicas justifica a necessidade de um plano de recomposição do quadro de pesquisadores ambientais. Risco de dano grave e irreparável ou de difícil reparação.

    IV. Dispositivo

    5. Decisão referendada.